Tribunal: TCU
Processo: 007.008/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1937/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.008/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ayrton Santos Lacerda (XXX.831.735-XX); Crisnara de Araujo Duarte (XXX.826.124-XX); Josineuma Silva (XXX.446.354-XX); Keven Costner Pereira Sobral (XXX.284.044-XX); Laisse Gomes dos Santos (XXX.278.344-XX); Marcos Gabriel Moura de Medeiros (XXX.647.884-XX); Patriky Lucena de Brito (XXX.427.684-XX); Rodolfo Santos Alves da Silva (XXX.587.064-XX); Thayanne Freire Soares (XXX.938.354-XX); Walquiria Pereira dos Santos (XXX.732.014-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.